Tribunal: TJES
Processo: 0006735-24.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006735-24.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: MARCOS ANTONIO DIAS DE JESUS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006735-24.2017.8.08.0012

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARCOS ANTONIO DIAS DE JESUS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, irresignada com a sentença de fls. 102/110, proferida pela MMª. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou procedente o pedido deduzido na presente “ação de busca e apreensão” ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do Apelado, reconhecendo, no entanto, a invalidade de parte dos encargos previstos no contrato objeto da lide.

Pelas razões de fls. 113/120, a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) a ausência de falha na prestação de serviços; (b) a legalidade da cobrança da “Tarifa de Registro de Contrato” e da “Tarifa de Avaliação de bens” e (c) a validade da contratação do “Seguro de Proteção Financeira”.

Pois bem.

Inicialmente, deve-se destacar que, consoante cediço, no tocante à aplicação do princípio do
pacta sunt servanda,
a

relação jurídica deve se adequar à função social do contrato, nos termos do art. 421, do Código Civil.

Na hipótese dos autos, trata-se de nítida relação de consumo, regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor, cujas disposições admitem o dirigismo contratual para a adequação da avença aos preceitos de ordem pública traçados pela legislação de regência.

Feitas tais considerações, passo à análise das questões substanciais debatidas nos autos.

Insurge-se a Apelante contra a declaração de abusividade da cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifa de “Registro de Contrato”.

No que concerne à tarifa cobrada no valor de R$ 252,10 (duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), a título de registro de contrato (fls. 17), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo nº. 1.578.553, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pronunciou que a referida cobrança será abusiva, à luz do caso concreto, quando (a) o serviço não for efetivamente prestado e (b) quando houver onerosidade excessiva.

No caso dos autos, não há prova de que o referido registro tenha sido efetivamente realizado, pois não consta expressamente do instrumento contratual juntado aos autos (fls. 17/18), tampouco houve comprovação por qualquer outro meio pela Apelante, de modo que a cobrança se mostra abusiva.

Assim, não merece acolhida a pretensão recursal.

O MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu, ainda, a abusividade da cobrança da “Tarifa de Avaliação” ante a ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço.

A Apelante, em sua irresignação recursal, limita-se a tecer considerações genéricas sobre a validade da cobrança da referida tarifa bancária, sem nada mencionar sobre a efetiva prestação do serviço.

A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), é no sentido de que a “Tarifa de Avaliação” é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva.

Deste modo, merece ser mantida a sentença neste tocante.

Insurge-se, ainda, a Apelante contra a declaração de abusividade da contratação do denominado “Seguro de Proteção Financeira”, sustentando que a contratação do serviço é uma faculdade do consumidor e é feita por instrumento separado à operação do financiamento.

Muito embora haja cláusula contratual facultando ao Apelado a contratação e expressa menção à confecção de apólice em separado, não há menção ao respectivo número, tampouco comprovação nos autos sobre a existência da referida apólice de seguro. Igualmente, não restou demonstrado que foi oportunizado ao Apelado a escolha de outra seguradora que não a da própria instituição financeira.

Tais circunstâncias afastam a legalidade da cobrança do denominado “Seguro de Proteção Financeira”, como já reconheceu esta Primeira Câmara Cível, e conforme ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0007253-47.2014.8.08.0035, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

(...)

6. A legalidade da cobrança de seguro prestamista também foi objeto de análise pelo STJ nos Recursos Especiais nº 1.639.320/SP e nº 1.639.259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 17/12/2018, julgados pela sistemática do art. 1.036 e seguintes, do CPC, tendo aquela Corte Superior fixado a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada . Embora tenha sido assegurada a liberdade de contratação ou não do mencionado serviço, não é possível presumir que lhe foi dada a mesma liberdade para escolher a seguradora, eis que a referida tarifa denomina-se Seguro Proteção Financeira na Itaú Seguros S. A., empresa do mesmo grupo do recorrido, e tanto o contrato de financiamento quanto o de seguro, são um único contrato e sequer há número da apólice do seguro, o que dá a entender tratar-se de venda casada, devendo a quantia de R$ 329,93 (trezentos e vinte e nove reais e noventa e três centavos) ser decotada do valor devido.

(...)”

Assim, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de aplicar o disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, haja vista não ter sido a Apelante condenado à verba sucumbencial, ante o reconhecimento do decaimento mínimo em relação ao Apelado.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – SEGURO FINANCEIRO – “VENDA CASADA” – AUSÊNCIA DE APÓLICE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cobrança da “
T
arifa de
R
egistro de
C
ontrato” será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
T
ema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva.

3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
si
indicada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.